Tribunal: STF
Processo: ARE 1327158
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COOPERATIVA MÉDICA CONDENADA A AUTORIZAR QUE O MÉDICO AUTOR REALIZE TODOS OS PROCEDIMENTOS PARA OS QUAIS ESTÁ HABILITADO, INCLUSIVE EM SUA CLÍNICA NÃO CREDENCIADA, E A FUNDAMENTAR SUAS DECISÕES DE RECUSA DE HABILITAÇÃO NAS SUBÁREAS. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. APELAÇÃO DO AUTOR NÃO PROVIDA E APELAÇÃO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDA. 1. A r. sentença condenou a ré, “Unimed Jundiaí”, a autorizar que o autor realize os procedimentos para os quais ele já está habilitado, constantes às fls. 441/444 e 299/300, permitindo que eles sejam realizados na clínica não credenciada de sua propriedade, desde que os procedimentos sejam realizados pessoalmente pelo cooperado, enquanto a prática também for concedida aos outros cooperados. Além disso, a ré deverá fundamentar as futuras recusas de habilitação do autor para outras especialidades/subárea. 2. Insurgência de ambas as partes. O autor pretende a ampliação da tutela para todos e quaisquer procedimentos inerentes à sua especialidade e danos morais. A ré pede a total improcedência dos pedidos. 3. O apelo do autor não comporta provimento, ao passo que o apelo da ré deve ser parcialmente provido, para limitar o provimento jurisdicional apenas para determinar que a ré admita e autorize o autor a atuar na subárea de retinólogo. 4. Negativa genérica ao pedido de admissão na referida subárea. Ofensa ao princípio de livre associação. “Portas Abertas”. 5. No mais, as pretensões do autor/apelante não podem ser acolhidas. Não há como se determinar, de maneira genérica, que a ré autorize todo e qualquer procedimento que o autor alegue estar habilitado, muito menos em clínica não habilitada junto à cooperativa. Ofensa ao princípio da isonomia entre os cooperados não verificada. 6. Autor que está impedido de ser excluído ou suspenso da cooperativa por força de liminar em outra demanda. Além disso, já sofreu condenação por danos materiais e morais, solidariamente com a ré, em razão de erro médico. 7. Danos morais não configurados. 8. Apelação do autor não provida e apelação da ré parcialmente provida.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XVIII da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Não há como se determinar, de maneira genérica, que a ré autorize todo e qualquer procedimento que o autor alegue estar habilitado, muito menos em clínica não habilitada junto à cooperativa. Isso porque, cabe ao autor, enquanto cooperado, respeitar as regras da cooperativa, sendo que eventuais recusas de procedimentos devem ser analisadas pontualmente em cada situação concreta, à luz da(s) área(s) de crendenciamento do médico, local de realização do procedimento (hospitais e clínicas credenciadas, etc), materiais indicados, cobertura pelo plano contratado pelo paciente, etc. Além disso, anota-se que o autor não postula, através da presente demanda, credenciamento de sua clínica particular, de maneira que não é possível determinar, e de forma genérica, que eventuais procedimentos sejam realizados na mencionada clínica, ainda que “pessoalmente pelo apelado”. Uma coisa é autorizar que o médico possa atuar dentro da(s) área(s) de sua admissão na cooperativa (no caso, oftalmologia e, conforme o resultado deste acórdão, retinologia). Outra coisa, é permitir que o médico atue no estabelecimento (clínica/estabelecimento) que quiser, independentemente de ser ou não habilitado pela cooperativa. Destaca-se, a título de exemplo, uma situação em que o paciente teria um plano básico, e o médico pretenda ser autorizado a atuar no melhor Hospital da cidade, ou em sua clínica particular, sob a alegação de que os equipamentos e suporte técnico seriam melhores do que nos hospitais e clínicas credenciadas. E o que se vê das razões da petição inicial, bem como do próprio depoimento pessoal prestado pelo autor, que a sua pretensão seria justamente essa, isto é, que seja autorizado a realizar todos os procedimentos que prescrever em sua própria clínica (repita-se, não credenciada):
    (...)
    Inclusive, pelo que se verifica do depoimento da testemunha do autor, Maria do Carmo, o que foi recusado pela ré foi a realização de exame na clínica do autor, pois não credenciada:
    “Eu acompanhei meu sogro durante a consulta, exames e uma cirurgia de catarata. Pedi autorização para exame e uma semana depois retornei e peguei a guia com a indicação de duas clinicas: A Jundieye e a Oftalmoclinica. Questionei se poderia fazer o exame na clinica do autor e recebi a resposta de que ela não era credenciada e que eu não poderia fazer o exame lá. (...) Quando fui fazer o exame com a indicação do medico a atendente anotou no verso que eu poderia fazer o exame nas duas clinicas retro citadas. Eu liguei e fiz o exame na clinica Oftalmo, quando então levei a guia verde e o pedido do autor. Precisei pedir autorização para fazer esse exame.” (fls. 967)
    Por conseguinte, a alegação genérica de que sua clínica teria equipamentos melhores e mais modernos do que dos hospitais e clínicas credenciadas não é apta a ensejar autorização para que o autor realize todo e qualquer procedimento em sua clínica particular, reiterando-se, mais uma vez, que sequer houve pedido específico de habilitação da referida clínica na presente demanda. Também não há prova nos autos de que os equipamentos da rede credenciada sejam inaptos ao tratamento dos pacientes, sendo certo, ainda, que essas questões somente poderiam ser aferidas diante de cada situação concreta. Do mesmo modo, não se vislumbra do conjunto probatório que outros profissionais das cooperativas estejam sendo autorizados a realizar procedimentos de maneira indiscriminada em clínicas não credenciadas. Pelo contrário, do que se depreende do depoimento pessoal do próprio autor, esses outros profissionais tiveram suas clínicas credenciadas, inclusive no caso do irmão do autor. E não se pode permitir que o autor invoque o princípio da isonomia entre os cooperados, para atrair em seu favor posição privilegiada dentro da cooperativa, em detrimento dos demais profissionais cooperados, e das próprias regras do cooperativismo. Com efeito, anota-se que, antes mesmo da propositura da presente demanda, o autor ajuizou outra ação (nº 0029530-49.2010.8.26.0309), que corre em segredo de justiça, na qual obteve liminar para não ser excluído ou suspenso da cooperativa, e reclama de suposta “perseguição” por parte da cooperativa. Outrossim, mesmo mantido na cooperativa por força de liminar, sem que o processo tenha sido sentenciado, ainda ajuizou o presente feito com o fim de obter uma autorização genérica para realizar todo e qualquer procedimento, inclusive em sua clínica particular não credenciada, o que não se pode admitir. Não se pode perder de vista, também, que o autor já sofreu condenação por danos materiais e morais, solidariamente com a “Unimed Jundiaí”, em razão de erro médico, mantida por este Tribunal no julgamento da AP nº 0040961-85.2007.8.26.0309, junto à 9ª Câmara de Direito Privado (v.u., j. em 04/07/2017, Rel. Des. Alexandre Lazzarini), já com trânsito em julgado. 
    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente